Tribunal: TJMT
Processo: 1012235-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012235-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), ALAN VICTOR CAMPOS - CPF: 035.526.691-16 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISAN CARLOS LOBO RAMOS - CPF: 062.286.761-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR RIBAS - CPF: 010.879.441-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
1. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –
2. PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
– PACIENTE ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA – INVIABILIDADE – NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP, TAMPOUCO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 – SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À DOENÇA SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, no intuito de evitar a recidiva criminosa do paciente, que ostenta outros registros criminais e, até mesmo, uma condenação transitada em julgado, a evidenciar a sua aparente habitualidade no mundo da ilicitude e, ainda, confessou extrajudicialmente ter se deslocado até o distrito da culpa com o objetivo de executar um assassinato a mando do Comando Vermelho, circunstâncias estas que demonstram a aparente periculosidade social que possui.

2.

Embora o paciente esteja acometido de neoplasia maligna não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou do art. 318 do CPP, porquanto a i. defesa não comprovou o estado de saúde “extremamente debilitado” e o impedimento de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, tendo a d. autoridade tida por coatora esclarecido que o increpado foi transferido à PCE para facilitar o tratamento junto ao Hospital do Câncer, e, ainda, que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19 no local, onde, inclusive, os casos de suspeito e contaminação de presos pelo coronavírus são mínimos, uma vez que tais fatores evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício almejado.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
ALAM DIAS RODRIGUES

PACIENTE(S)

ALAN VICTOR CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor e negar-lhe a prisão domiciliar
, nos autos de Prisão em Flagrante n.o 1002144-37.2021.8.11.0025, em que é acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 288 do Código Penal, art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 244-B do ECA, ocorridos em
06/07/2021
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que estamos vivendo uma situação excepcional e que a crise mundial ocasionada pelo
Covid-19
impõe a adoção de intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades públicas,
fazendo com que a segregação cautelar seja, mais do que nunca, medida excepcional
, principalmente diante das conhecidas estruturas precárias e insalubres dos estabelecimentos prisionais, que, inclusive, deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347.

Nessa ordem de ideias, assevera que em maio deste ano, o paciente foi diagnosticado com tumor maligno (câncer) –
Neoplasia maligna compatível com linfoma de Hodgkin tipo depleção linfocítica
– encontrando-se no aguardo da realização de tratamento quimioterápico, na Clínica Oncolog, anexa ao Hospital de Câncer – MT, na data de 15/07/2021 às 08h00min, fazendo-se necessária, também, a realização de diversos exames prévios antes do início do tratamento.

Assevera que foi apresentada farta documentação comprovando a debilidade do estado de saúde do paciente e a necessidade do tratamento, já agendado, de forma que a sua manutenção no cárcere não se encontra justificada, por questões humanitárias.

Lado outro, destaca a
Recomendação n.o 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
que orienta pela aplicação de medidas cautelares diversas e a colocação dos presos provisórios em prisão domiciliar que estão inseridos no grupo de risco, como é o caso do ora paciente.

Em derradeiro, suscintamente, menciona que
inexistem os requisitos legais da prisão preventiva, pertinentes ao
periculum libertati
s
, a tornar imperiosa a revogação da medida extremada.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, ou,
subsidiariamente
, pela conversão da medida preventiva em prisão domiciliar, por estar o denunciado acometido de doença grave.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 93855494 ao ID 93869950

O processo eletrônico foi distribuído inicialmente durante o Plantão Forense ao Ex. Des. Guiomar Teodoro Borges, o qual, por entender não se tratar de uma das hipóteses a serem tratadas no período excepcional, determinou a sua distribuição na forma regimental, vindo-me os autos conclusos pelo critério do sorteio.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 94400491) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob os ID 95128458.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 95516951).

Na sequência, o impetrante trouxe aos autos a petição e documentos de ID 96450450 e ID 96450456.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Alan Victor Campos
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar as condutas ilícitas descritas no artigo 288 do Código Penal, artigo 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 244-B do ECA.

Ao que ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas nesse
mandamus
, no dia fatídico, os policiais militares foram informados sobre indivíduos que pilotavam duas motocicletas, sendo uma HONDA XR 200 de cor preta e outra tipo YBR de cor vermelha, em atitude suspeita.

Inicialmente, a equipe localizou a motocicleta HONDA XR200 de cor preta, placa KAB-1480, pilotada por HENRIQUE MONTARINE MIRANDA, de 16 anos de idade, e
ALAN VICTOR
, que estava na garupa, e, após averiguação, liberou os indivíduos e apreendeu o veículo.

Posteriormente, foi encontrada a YBR vermelha, placa NJP-5398, cujos ocupantes tentaram foragir, mas, sem sucesso, sendo abordados pelos agentes de segurança pública, que, em busca pessoal, teriam apreendido na posse do sujeito que estava na garupa, identificado como CHRISAN CARLOS LOBO, uma arma de fogo tipo revólver calibre .38, marca TAURUS, com 06 (seis) munições intactas. Outrossim, em entrevista informal, o suspeito teria declarado que HENRIQUE e
ALAN VICTOR
eram seus comparsas e vieram da cidade de Cáceres com a finalidade de, em tese, cometer um homicídio, indicando o lugar em que poderiam ser localizados.

Ao chegarem no local relatado, uma kitnet situada na avenida dos Jambos, os investigadores constataram a presença dos suspeitos
ALAN VICTOR

CAMPOS
, HENRIK MONTARINI (de 16 anos), ALMIR RIBAS e ANA CRISTINA (de 16 anos), bem como supostamente apreenderam 14 munições intactas de calibre .38, a quantia de R$ 4.617,00 dentro do forno do fogão, uma porção de substância análoga à maconha sob uma prateleira e quatro aparelhos celulares que estavam espalhados no chão do imóvel.

Questionado, o paciente teria informado que portava um revólver .38, o qual havia escondido próximo a uma ponte situada no bairro São José Operário, para onde os policiais se deslocaram e, em tese, encontraram a arma de fogo, municiada com 06 (seis) cartuchos intactos.

Por tais fatos,
ALAN VICTOR
foi preso em flagrante delito e, ao ser remetido o auto de prisão ao d. juízo singular, a custódia foi convertida em preventiva, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Na decisão constritiva, a d. autoridade judiciária lastreou a medida extremada na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, cujos patamares máximos previstos em abstrato, somados, ultrapassam 04 (quatro) anos.

Em relação ao

fumus comissi delicti
,

ressaltou que está demonstrado nos elementos cognitivos contidos no caderno processual, que dão conta do possível envolvimento do increpado com os crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores.

Quanto ao
periculum libertatis
, ressai das razões de decidir a indispensabilidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, diante da aparente periculosidade do agente, que confessou na Delegacia de Polícia ter se deslocado da cidade de Cáceres até Juína, juntamente com a pessoa identificada por “GD”, com a missão ordenada pelo Comando Vermelho para assassinar o sujeito conhecido por TICO, porque este estaria vendendo na região drogas não adquiridas da facção, circunstâncias fáticas estas que evidenciam uma maior gravidade, haja vista não se tratar de um porte ordinário de arma de fogo, mas, sim, com o propósito de executar um homicídio.

Aliado a isso, foi considerada a aparente reiteração delitiva do increpado, que
responde a duas ações penais por crimes de roubo majorado, autuadas sob os códigos 236624 e 254968, além de um processo executivo de pena em curso
, a exigir a restrição à sua liberdade para resguardar a segurança pública no intuito de evitar a recidiva criminosa.

Portanto, à semelhança do externado pela d. autoridade impetrada, concluo que a situação fática retratada nos autos justifica a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, pois revela o menosprezo as regras de convivência social que o autuado aparenta possuir, mostrando-se indiferente à vida humana, além de indicar uma certeza da impunidade, visto que tudo leva a crer que nem mesmo uma condenação definitiva foi suficiente para afastá-lo da criminalidade.

Nesse aspecto, ressalto que não se trata de presunção da periculosidade social do paciente
ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade, realizada com base nas circunstâncias dos delitos e em seu histórico criminal, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Assim, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

De mais a mais, a jurisprudência uniformizada desse eg. Sodalício, materializada no
Enunciado orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Desta feita, ao contrário do que alega o impetrante, não há como considerar o édito prisional ilegal, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado,
pois se reveste de razões de decidir que bem evidenciam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP.

À vista disso,
não há como, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
pois o contexto fático dos autos revela a alta periculosidade social que possui, a pressupor que as medidas alternativas não seriam eficazes para fazê-lo conter a indiferença que demonstra ter com a ordem social e a vida humana, restrições estas que, inclusive, poderiam servir de estímulo para persistir no comportamento antijurídico, a concluir que apenas a prisão preventiva se apresenta adequada para a salvaguarda da ordem pública.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”
(AgRg no RHC 140.236/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) – destaquei.

De mais a mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o

paciente se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por consequência,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo paciente, isoladamente consideradas, não lhe garante a liberdade provisória almejada,
uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

2.

Da pretendida prisão domiciliar.

Lado outro, quanto ao estado de saúde do paciente, o d. juízo
a quo
destacou que quando o sujeito assumiu a missão dada pelo Comando Vermelho já era portador de câncer, motivo pelo qual não se justificaria o seu afastamento do cárcere; bem como destacou que o sistema prisional mato-grossense tem se esforçado sobremaneira para conter a proliferação da COVID-19 em meio a sua população carcerária, tanto que “
dentro de um universo de mais de 19 mil pessoas presas, registram-se 4 mortes, representado 0,04%”
.

Posteriormente, ao prestar suas informações, o magistrado informou que em
20/07/2021
indeferiu o pedido de prisão domiciliar uma vez que o increpado está recebendo tratamento médico, sendo, inclusive, transferido para a PCE, a fim de ser submetido à quimioterapia.

Nessa toada,
entendo que não assiste razão à i. defesa ao pugnar pela soltura do paciente ou concessão da prisão domiciliar
, sob os argumentos de que a
situação excepcional ocasionada pelo
Covid-19
exige tal medida e de que o encarcerado
é portador de neoplasia maligna e precisa realizar os exames e tratamentos médicos recomendados.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nesse sentido transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020, no
Habeas Corpus
n.o 577.035-SP (2020/0098527-9), por meio da qual indeferiu o pedido liminar de prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ,
in verbis:

“No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.

Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.

É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura
(...)
”

(DJe/STJ n. 2900 de 05/05/2020)
.

Assim, conforme a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, propõe-se a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,

idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Por sua vez,
a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave,
cujo tratamento não pode ser oferecido no sistema prisional
; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante, mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Sucede que, na hipótese, a prova amealhada ao processo eletrônico demonstra que não estão satisfeitos os requisitos legais do art. 318 do CPP, tampouco do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, afinal, embora a i. defesa tenha comprovado que o paciente encontra-se acometido de
neoplasia maligna compatível com linfoma de Hodgkin tipo depleção linfocítica
(ID 93855495) e que necessita de tratamento específico (ID 93855496), não demonstrou o estado extremamente debilitado em razão da moléstia, tampouco a impossibilidade de receber tratamento médico adequado à sua saúde no próprio estabelecimento prisional.

Em contrapartida, a d. autoridade acoimada de coatora esclareceu em suas informações que oficiou o Diretor da unidade prisional a respeito da internação hospitalar do paciente, e, posteriormente, foi cientificado que houve a transferência dele para a PCE, a fim de realizar o tratamento médico com quimioterapia, cuja permanência será “
enquanto perdurar seu tratamento no Hospital do Câncer em Cuiabá
”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos
” (HC 661.460/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

Além disso, encontra-se preso preventivamente por supostamente praticar os crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, bem como por ter supostamente confessado que teria se deslocado da cidade de Cáceres para Juína com a missão ordenada pelo Comando Vermelho para assassinar a pessoa conhecida por Tico, tendo sido devidamente demonstrado o risco que oferece à ordem pública, visto que tudo leva a crer que esta não seria a primeira vez que comete crimes dessa natureza, pois, como já afirmado anteriormente, responde a outras ações penais por crimes envolvendo violência e grave ameaça, tornando-se inadmissível que se aproveite do momento excepcional de pandemia da COVID-19 para se beneficiar com a liberdade ou prisão domiciliar.

Ressalto ainda que o mero argumento de precariedade e superlotação do estabelecimento prisional, a aumentar o risco de contágio da COVID-19, não ganha guarida na presente hipótese, cabendo frisar, ainda, que constitui em argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso em apreço, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, esse entendimento se reforça ao se constatar que,
em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, onde, inclusive, existe notícia de contágio mínimo.

Desta feita, resta induvidoso que o paciente não faz jus à prisão domiciliar humanitária, uma vez que o seu recolhimento cautelar ao cárcere se apresenta devidamente justificado em sua aparente periculosidade social e nas circunstâncias fáticas, sendo irrazoável a concessão do benefício, por não atender a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Destaco que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

É de conhecimento deste Relator que
diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.

Portanto, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a alegação de que o encarcerado faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19, conforme consta na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
,
não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.

Logo, nada obstante o paciente esteja acometido por um tumor maligno (câncer), por não haver a satisfação dos requisitos legais do art. 318 do CPP e do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, considero inviável a concessão da prisão domiciliar, principalmente por ser o crime imputado de natureza grave e haver um risco concreto de reiteração criminosa.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALAN VICTOR CAMPOS

e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021